Tribunal: TJDFT
Processo: 0746864-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746864-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES MARIA MENDES ARAUJO AGRAVADO: ROMULO FERREIRA ALVARES, MARTA HELENA ARAUJO ALVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CERES MARIA MENDES ARAUJO, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0724706-76.2024.8.07.0007, tendo como réus ROMULO FERREIRA ALVARES e MARTA HELENA ARAUJO ALVES. A agravante peticiona pela desistência do recurso (ID 67140267). É o breve relatório. Decido. À recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite o requerimento da desistência “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator